Tribunal: TJPA
Processo: 0007460-13.2015.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-01-15

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº

PROCESSO N.º 0007460-13.2015.8.14.0401
3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE BELÉM/PA

APELAÇÃO PENAL

APELANTE: RODRIGO AZEVEDO DE SOUSA
ADVOGADO: DR. ANTÔNIO QUARESMA - DEFENSOR PÚBLICO
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: DES. RAIMUNDO HOLANDA REIS
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES
REVISOR (A): DESA. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2º, I E II, DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, III, D, DO CP. REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. NÃO ACOLHIMENTO. ALTERAÇÃO DE REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. INVIABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. A diminuição da pena aquém do mínimo legal, em face de circunstâncias atenuantes, vai de encontro ao entendimento disposto na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.
2. Pena de multa aplicada em consonância com a pena corporal não pode ser reduzida.
3. O condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semi-aberto. Art. 33, §2º,
b,
do CP.
4. Recurso Improvido, à unanimidade.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes Autos de Apelação Criminal, da Comarca de Belém/PA,
ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
RODRIGO AZEVEDO DE SOUSA
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 157, §2º, I e II, do Código Penal, à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mais 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Consta na denúncia, em resumo, que no dia 03.03.2015, o acusado Rodrigo Azevedo de Souza, na companhia de outros dois indivíduos, subtraiu, mediante o uso de arma de fogo, os pertences da vítima Walace SilvaMartins, no momento em que chegava em uma barbearia. Por tal conduta, o Rodrigo Azevedo de Souza, foi denunciado como incurso no tipo previsto no art. 157, §2º, I e II, do Código Penal.

O feito tramitou regularmente sobrevindo sentença condenatória às fls. 63/70, contra a qual a defesa recorrer às fls. 84/88, pugnando a aplicação da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III,
d,
do CP), na segunda fase da dosimetria, e a consequente redução da pena aquém do mínimo legal. Ainda, a fixação do regime aberto, para cumprimento de pena, e por fim, a redução da pena de multa.

Constam as contrarrazões às fls. 89/93, pelo improvimento do recurso.

A D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer pelo conhecimento e improvimento do apelo, às fls. 100/110.

É o relatório.

VOTO
1. Da pretendida incidência da atenuante do artigo 65, III,
d,
do Código Penal.

Pretende a defesa do acusado, a aplicação da circunstância atenuante prevista no artigo 65, III,
d,
do Código Penal, fundado no argumento de que o magistrado sentenciante não a considerou, vez que a pena-base restou fixada no mínimo legal.

Analisando a dosimetria às fls. 68, contato que o juízo singular
,
condenou o apelante pelo cometimento do crime previstos no art. 157, §2º, I e II, do Código Penal, fixando na primeira fase, a pena de 04 (quatro) anos de reclusão e 150 (cento e cinquenta) dias-multa.

Quando da segunda fase da dosimetria, a magistrada assim explanou: ¿
Milita em favor do acusado a
circunstância atenuante
prevista no art. 65, inciso III, alínea, d, do CPB, uma vez que o réu confessou espontaneamente o crime perante a autoridade. Entretanto, tendo em vista que a pena base foi fixada no mínimo legal, não há que se falar em sua redução, pois segundo prescreve a Súmula 231 do STJ: A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Nesse contexto, haverá a redução apenas da multa, ficando a pena em 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 125 (CENTO E VINTE E CINCO) DIAS-MULTA, cada um equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, observando o disposto no art. 60, do Código Penal.
(fls. 68).

Em que pese o argumento utilizado pela defesa, onde alega a suposta não vinculação do magistrado a regra do que dispõe a Súmula 231 do STJ, sob o fundamento de que a legislação vigente, em conformidade com a Constituição, manda reduzir a pena sempre necessário, não corrobora com o entendimento majoritário da jurisprudência, mormente quando consolidado pelos Tribunais Superiores:
PENAL E PROCESSUAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. ROUBO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. ATENUANTE. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. REGIME FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. (...)
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ, razão pela qual impossível a redução da pena pelo reconhecimento da confissão espontânea.
4. Embora a paciente tenha sido condenada a reprimenda inferior a 8 anos, qual seja, 5 anos e 4 meses de reclusão, pelo delito de roubo com emprego de arma, as instâncias ordinárias apresentaram fundamentação concreta a justificar o regime inicial fechado. Mantido, portanto, o regime de cumprimento da pena. 5. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC: 313640 SP 2015/0001634-0, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 24/02/2015, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/03/2015) (grifei)
HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE. PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. (...) 6.
É pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da impossibilidade de redução da pena aquém do mínimo legal quando houver a presença de alguma circunstância atenuante.
7. Ordem denegada. (STF - HC: 94540 RS, Relator: Min. ELLEN GRACIE, Data de Julgamento: 27/05/2008, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-107 DIVULG 12-06-2008 PUBLIC 13-06-2008 EMENT VOL-02323-05 PP-00966) (grifei)

Importante destacar que as súmulas são editadas pelos Tribunais Superiores para servir de parâmetro às decisões posteriormente proferidas, seguindo, portanto, este Relator o entendimento em consonância com a súmula objeto de impugnação, a qual transcrevo abaixo:
SÚMULA 231 - STJ
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Não obstante, não há que se falar em ofensa ao princípio da legalidade e individualização da pena, na medida em que a aplicação da reprimenda é uma atividade em que o julgador está vinculado a parâmetros abstratamente cominados pela lei, sendo-lhe permitido, entretanto, atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame dos elementos do delito, e em decisão motivada, fixar o
quantum
necessário à sua repressão. Entretanto, não pode o julgador, sob pena de violação daqueles princípios, ir de encontro ao que está normatizado, se fosse admitido ao juiz reduzir a pena por mera liberalidade, não haveria razão de existir dentro do ordenamento penas cominadas aos tipos penais, tampouco, obedecer aos critérios estabelecidos para a aplicação da dosimetria, o que abarcaria em insegurança jurídica e reprimendas desarrazoadas.

Nesta esteira, o entendimento do Supremo Tribunal Federal:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO. ALEGAÇÃO DE QUE A PENA PODE SER FIXADA ABAIXO DO MÍNIMO COMINADO. TESE CONTRÁRIA À JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA. I - A segurança jurídica penal não se revela apenas na exata descrição típica, mas também na previsibilidade das sanções. II - Impossibilidade de que a pena venha a ser fixada, por conta de reconhecimento de circunstância atenuante, em patamar inferior ao mínimo legal. III - Função preventiva da pena, que se encontra expressa no art. 59, caput, in fine, do Código Penal. IV - Ordem denegada." (STF - HC 94646 / RS - Primeira Turma - Relator Min. Ricardo Lewandowski - Julgamento 31/03/2009 - Publicação DJe 075; Divulg. 23/04/2009; Public. 24/04/2009 - Unânime)

Em sendo assim, impossível acolher a pretendida fixação da pena aquém do mínimo legal, razão pela qual rejeito a tese levantada e mantenho a reprimenda fixada pela juíza sentenciante.

2. Da redução da pena de multa

Pretende a defesa a diminuição da pena de multa fixada pela magistrada de primeiro grau, ao fundamento de ter sido aplicada de forma desproporcional e sem a observância da condição econômica do réu.

Quanto a irresignação do
quantum
fixando, tenho a informar à defesa, que o juízo aplicou a pena de multa em um patamar médio, ou seja, 166 (cento e sessenta e seis) dias, conforme preceito estabelecido no art. 49, do Código Penal e em consonância com a pena corporal imposta - 05 anos e 04 meses de reclusão.

Já quanto a hipossuficiência do acusado, é matéria afeta ao juízo da Execução, a quem deverá ser direcionando o pedido, informando acerca da impossibilidade de pagamento, ocasião em que poderá - após análise da real situação econômica do réu e ouvido do MP, facilitar o pagamento nos termos do art. 169, §1º, da LEP.

Portanto, nessa esfera, não cabe a análise quanto ao estado de pobreza do réu, mas somente quanto ao pleito de permanência ou não da pena de multa imposta, a qual mantenho nos exatos termos fixados, por devidamente estabelecida dentro dos preceitos legais.

3. Do regime de cumprimento de pena

Noutro giro, não merece prosperar o pedido de fixação do regime aberto para dar início ao cumprimento da pena imposta, considerando o quanto de pena fixado, onde fora seguido os ditames do art. 33, §2º,
b,
do CP:
b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semi-aberto;
Assim, mantenho o regime escolhido, pois legalmente aplicado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau.

É o voto.

Este julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
Belém/PA, 08 de setembro de 2020.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator

6